Tribunal: TJMT
Processo: 1001984-53.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001984-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), REGINA MARCIA PADILHA CASAVECHIA - CPF: 405.735.401-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRAZO PARA PURGAR A MORA – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) Após o cumprimento da medida de busca e apreensão, o devedor fiduciante possui o prazo de cinco dias, contados da execução da medida liminar, para purgar a mora, realizando o pagamento da integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor. (...) (Agravo de Instrumento, Nº 50754412320228217000, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 19-04-2022).

“(...) Cabe ao credor fiduciário efetuar o pagamento de encargos e tributos devidos para a retirada do veículo de depósito do Detran. (N.U 1001669-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo

de Instrumento interposto pelo
BANCO J. SAFRA S.A,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1046095-33.2021.8.11.0041, proposta em desfavor de
REGINA MARCIA PADILHA CASAVECHIA
, deferiu a liminar de busca e apreensão, condicionada ao pagamento de débitos tributários, caso apreendido no pátio do Detran-MT e determinou, após o cumprimento da liminar, a citação da requerida para purgar a mora no prazo de 05 dias.

O Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se trata de busca e apreensão, objetivando a apreensão de veículo por inadimplemento contratual.

Sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, ante ao grande prejuízo em manter o veículo da comarca de apreensão, que difere da comarca de sua sede e pátio, arcando com inúmeras despesas como estadia, possível depreciação e diminuição do valor que possivelmente será aferido em caso de venda ou alienação do bem, bem como ao indevido pagamento de tributos.

Destaca o Agravante não pode ser tolhido em seu direito de propriedade, na medida em que está proibido de retirar o bem da comarca da apreensão, bem como de alienar ou transferir sua titularidade, até que transcorra o prazo de purga de mora.

Assevera que o decurso do prazo está condicionado à citação da Agravada. Aponta que “após apreensão do bem e decorrido o prazo de cinco dias para purgação da mora, a propriedade e posse são consolidadas nas mãos no Agravante, podendo inclusive proceder com a alienação, transferência e retirada do veículo da comarca, independente de autorização judicial ou da citação do devedor”.

Consigna que o Agravante é “legítimo proprietário do veículo concedido em garantia, este se imiscuiu nos direitos do proprietário, recebendo obviamente os poderes garantidos pelo art. 1.228 do Código Civil”.

Ressalta que “não se pode permitir que o Agravante mesmo após a apreensão do bem e citação do devedor permaneça sofrendo prejuízos irrecuperáveis. A permanência da r. decisão estaria cerceado a defesa e direitos do Agravante e não a do Agravado, que é sabedor da sua inadimplência e tenta se furtar das suas obrigações.”

Salienta que a própria legislação prevê multa em caso de venda irregular, sem prejuízo de perdas e danos, bem como que não há qualquer amparo legal que determine que o veículo deverá permanecer na comarca.

Registra que no período em que a Agravada permanece na posse do bem é sua a responsabilidade contratual pelo pagamento do IPVA, bem como dos demais tributos.

Com essas considerações, requer seja a concedido “ao Banco Agravante, após decurso do prazo de 05 dias após a execução da liminar, retirar e alienar o veículo apreendido, exceto se neste interregno ocorrer o pagamento da integralidade da dívida, bem como DEFERIR o pedido de que a obrigação de pagar tributos incidentes sobe o veículo, seja de responsabilidade exclusiva do Réu/Agravado que possui a posse direta do bem.”

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 117974461.

Na petição de ID. 118480958 consigna a desnecessidade de intimação da Agravada, para apresentar contrarrazões, vez que o deferimento da liminar é
inaudita altera pars
, destacando ainda, o insucesso em diversas diligências extrajudiciais “com o Agravado”.

A Certidão de ID. 124133059 consigna o decurso de prazo sem a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que deferiu liminar, mas determinou, após o cumprimento da medida, a citação da Requerida para purgar a mora no prazo de 05 dias, ao argumento de ser equivocado o termo inicial estipulado no
decisum
recorrido para purgar a mora, segundo o Decreto-Lei 911/69, que enseja a equivocada permanência do veículo na comarca, além do prazo legal, bem como descabida a imputação de responsabilidade de pagamento de tributos, caso o veículo esteja apreendido no pátio do Detran

Ao presente recurso cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O decisum recorrido deferiu a liminar requestada consignando o seguinte:

“(...)
Expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo MARCA TOYOTA, MODELO YARIS HATCH XL PLUSONNECT 1.5 16V CVT4P COM AG, CHASSI 9BRKC9F36N8155286, PLACA RAX4E64, RENAVAM 01271788869, COR BRANCA, ANO 2021/2022, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.

Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada.

Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. (...)” (ID. 117545452 - Pág. 2).

Nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 2º, § 2º, exige a comprovação de que o devedor foi notificado acerca de seu inadimplemento.

Em relação ao prazo para a realização da purga da mora, o art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei n.º 911/691 estabelece expressamente que, decorridos cinco dias da execução da liminar, tem-se por consolidada a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, sendo, portanto, este o prazo para que o devedor realize a purga da mora:

Art. 3° O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2° do art. 2°, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1° Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (...)

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PURGAÇÃO DA MORA DAS PARCELAS VENCIDAS E A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - DECRETO-LEI Nº. 911/69 - PURGAÇÃO DA MORA COM PAGAMENTO APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS – IMPOSSIBILIDADE - PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – NECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE – AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO

Segundo o §2º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911, de 1969, para que o devedor fiduciante tenha o bem restituído livre de ônus poderá (deverá), no prazo de
5 (cinco) dias, após a execução da liminar
, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.

O pedido do devedor para pagar quantia referente ao somatório das parcelas vencidas vai de encontro com o que determina a legislação de regência.

No caso, o valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial foi de R$ 13.965,84 (treze mil, novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), enquanto que a decisão liminar foi revogada mediante o comprovante de depósito no valor de R$ 3.083,23 (três mil, oitenta e três reais e vinte e três centavos), valor muito inferior ao reclamado pela credora para pagamento integral do débito, o que evidência contrariedade ao Decreto-Lei 911/69 e ao próprio instituto da purgação da mora.

(N.U 1017273-60.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022) (g.n.)

Ainda neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. DECISÃO NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PONTO. LIMINAR DEFERIDA.
INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR.
DA TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. A decisão interlocutória que indefere o pedido de tramitação em segredo de justiça não é atacável via agravo de instrumento, uma vez que não integra o rol taxativo previsto pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não restando demonstrada situação de urgência, tampouco de inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, descabe a mitigação do rol taxativo da norma processual. DA CITAÇÃO INDEPENDENTE DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR.
Após o cumprimento da medida de busca e apreensão, o devedor fiduciante possui o prazo de cinco dias, contados da execução da medida liminar, para purgar a mora, realizando o pagamento da integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor.
Não sendo localizado/apreendido o bem, descabe a angularização da relação processual. Precedentes do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50754412320228217000, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 19-04-2022). (g.n.)

AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR.
Após o cumprimento da medida de busca e apreensão, o devedor fiduciante possui o prazo de cinco dias, contados da execução da medida liminar, para purgar a mora, realizando o pagamento da integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor
. Não sendo localizado/apreendido o bem, descabe a angularização da relação processual. Precedentes do STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50129853720228217000, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 13-04-2022) (g.n.)

Colhe-se ainda escólio de decisão monocrático prolatada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Consoante restou asseverado na decisão singular, sob a nova sistemática legal, após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, cabendo ao devedor efetuar o pagamento da integralidade do débito remanescente para fins de obter a restituição do bem livre de ônus. (...)

Dessa forma, assiste razão à agravante ao argumentar que o direito do agravado de purgar a mora restou precluso, tendo em vista que, com o transcurso do prazo de cinco dias após a execução da liminar, não houve o pagamento da integralidade do débito.

Dessa forma, de rigor a reforma parcial da decisão recorrida, tão somente a fim de declarar a consolidação, em favor do credor fiduciário, da propriedade e posse do bem alienado fiduciariamente.

2. Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão de fls. 194-196, e-STJ, tornando-a sem efeitos. Em seguida, com fulcro no art. 932 do CPC/2015 c/c Súmula 568/STJ, dou provimento ao recurso especial para declarar a consolidação da propriedade em favor da parte recorrente. (...) (STJ - AgRg no REsp 1377762, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgada em 31/03/2022). (g.n.)

No que tange à determinação caso o veículo esteja “apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada”, a decisão não merece reforma,

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DECISÃO QUE DETERMINA A BUSCA E APREENSÃO DO BEM DESCRITO NA INICIAL – VEDAÇÃO À REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA COMARCA DURANTE O PRAZO PARA PURGAR A MORA – CABIMENTO – ÔNUS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO APREENDIDO – RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com as regras do Decreto Lei nº 911/69, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias e não purgada a mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário. Após a consolidação da propriedade, poderá o credor fiduciário dispor do bem da maneira que melhor lhe convém, inclusive retirar da comarca.

Na hipótese, o Juiz singular deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do bem e vedou a retirada do veículo para outra comarca até o prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar com citação, portanto, não merece reparos a decisão que condicionou a remoção do bem ao transcurso do prazo para purgar a mora.

Os tributos e penalidades que recaem sobre o veículo decorrem de normas de direito tributário que não podem ser refutadas no âmbito deste processo. Diante disso, o credor fiduciário é responsável solidariamente pelas obrigações tributárias, dentre elas IPVA e multas, sem prejuízo de eventual direito de regresso em face do devedor fiduciante.
(N.U 1005113-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – PRAZO DE 5 DIAS APÓS A CITAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas Ações de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o prazo de 5 dias para consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor tem início com a citação, ocasião na qual é possibilitada ao devedor a apresentação de defesa e o pagamento da integralidade da dívida (art. 3º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 911/69).

Cabe ao credor fiduciário efetuar o pagamento de encargos e tributos devidos para a retirada do veículo de depósito do Detran.
(N.U 1001669-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

Colhe ainda, escólio do aresto acima:

“(...) Em relação a débitos tributários eventualmente devidos na hipótese de o veículo estar apreendido em pátio do Detran, correta sua atribuição ao agravante, pois tratando-se de alienação fiduciária, é ele o proprietário do bem, podendo posteriormente buscar o ressarcimento.(...)”

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar a decisão agravada, para estabelecer o prazo de 5 (cinco) dias, após a execução da liminar, para a purgação da mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022